Tribunal: TJDFT
Processo: 0718353-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULOS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DO BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VIA RENAJUD. DÍVIDA QUE NÃO SEJA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a efetivação de penhora de direitos que possui o devedor fiduciante sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário ou a efetividade da medida para o pagamento da dívida. Precedente do c. STJ.
2. O bloqueio de transferência e circulação do bem via RENAJUD, por força de dívida com terceiro que não é o credor fiduciário, esbarra na proibição prevista no art. 7-A do Decreto-Lei n.o 911/69.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.